Tribunal: TJMT
Processo: 1018042-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018042-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (AGRAVANTE), MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI - CPF: 353.502.531-15 (AGRAVADO), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (AGRAVADO), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA (AGRAVADO), JOÃO BATISTA MORAES (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON BUENO - CPF: 025.400.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (AGRAVADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Impugnação intempestiva e recolhimento tardio de honorários periciais. Preclusão da prova pericial. Relevância da perícia para a solução da lide.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira contra decisão que, apesar de reconhecer a intempestividade da impugnação ao laudo pericial e do recolhimento dos honorários periciais pelos recorridos, manteve a nomeação de perito e determinou a realização de perícia por considerá-la imprescindível para a busca da verdade real nos autos de ação reivindicatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da intempestividade da impugnação e do recolhimento dos honorários periciais pelos recorridos deve conduzir à preclusão da prova pericial, com consequente cancelamento da perícia designada.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha sido constatado o decurso do prazo para a impugnação e o recolhimento dos honorários, a perícia foi considerada essencial para o deslinde da causa.

4. O CPC prevê, nos arts. 371, 479 e 480, a discricionariedade do magistrado para apreciar as provas e, quando necessário, determinar a realização de nova perícia, visando o esclarecimento de questões técnicas relevantes ao julgamento da demanda.

5. A preclusão temporal deve ser ponderada diante do princípio da busca da verdade real e da necessidade de instrução adequada, motivo pelo qual o Juízo de origem agiu corretamente ao manter a perícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A intempestividade na impugnação ao laudo pericial e no recolhimento dos honorários periciais não enseja, por si só, a preclusão da prova pericial, especialmente quando esta for considerada imprescindível para a solução da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.183.546/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPOLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 0002651-74.2014.8.11.0020), ajuizada pelo agravante contra
MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI, ANTONIO MARTINELLI, DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA, JOÃO BATISTA MORAES, embora tenha reconhecido a intempestividade da impugnação ao laudo e recolhimento dos honorários periciais, eis que a consumação do prazo se deu no dia 21/06/2024 (sexta-feira), e a manifestação protocolizada no dia 24/06/2024 (segunda-feira), considerando que “
a perícia outrora determinada é imprescindível para o deslinde da demanda e busca da verdade real
”, indeferiu o pedido de declaração da preclusão da prova e, manteve a nomeação da empresa Real Brasil para a realização dos trabalhos periciais (cf. Id. nº 160784785 dos autos de origem).

O Espólio/agravante alega que embora tenha peticionado nos autos apontando a intempestividade da manifestação apresentada pelos demandados/agravados Antônio e Maria Cássia em relação à impugnação ao laudo pericial e ao recolhimento dos honorários periciais, assim como a preclusão do prazo para recolhimento da verba honorária, o MM. Juiz “
decidiu receber e processar a manifestação dos demandados, considerando a importância da prova pericial para o deslinde da demanda e a busca da verdade real
”, conduta processual “sem permissão”, e deve ser “revista” por esta instância recursal.

Enfatiza que “
a decisão de primeiro grau ao considerar apenas um dia de atraso no prazo para impugnação não leva em consideração a preclusão já operada pelo decurso do prazo para o depósito dos honorários periciais
”, desconsiderando, ainda, que “
a preclusão é um instituto que visa garantir a segurança jurídica e a ordem processual, não podendo ser flexibilizada sem a devida justificativa legal, que no caso não houve
”.

Já em outra frente argumentativa, afirma que “
é patente que a prova que se deseja produzir passa longe de ser fundamental ao deslinde do feito, eis que, pretende-se uma perícia de análise de imagens de satélite da área a se dimensionar; se a mesma se encontrava ocupada e produzindo
”, e que de modo algum servirá para o fim que se destina, ou seja, para demonstrar a posse dos agravados, não havendo dúvidas, portanto, quanto à inutilidade da prova pericial determinada nos autos de origem.

Pede, pois, a reforma do ato decisório para que, “
seja declarada a intempestividade da impugnação dos honorários periciais e, assim, como também, a intempestividade do recolhimento dos honorários periciais, como por consequência a preclusão da produção da prova pericial, determinando seja a mesma cancelada”
; requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 223846689 - pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. nº 224443670 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 229681669).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A resolução da controvérsia recursal deve seguir raciocínio linear, iniciando-se com a alegação de intempestividade da impugnação dos honorários periciais, passando então para a análise da tese de
intempestividade do recolhimento dos honorários periciais, e, em seguida, para a assertiva de preclusão da produção da prova pericial
.

No caso,
embora o MM. Juiz tenha reconhecido a intempestividade da impugnação ao laudo e do recolhimento dos honorários periciais, destacou a imprescindibilidade do ato “
para o deslinde da demanda e busca da verdade real
”, e rejeitou o pedido de declaração da preclusão da prova apresentados pelo Espólio/agravante, mantendo a nomeação da empresa Real Brasil para a realização dos trabalhos periciais.

Localizado no Capítulo XII (Das Provas), Seção I (Disposições Gerais), do CPC, o art. 371 estabelece que “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Por sua vez, os arts. 479 e 480, localizados na Seção X (Da Prova Pericial), do mesmo Código, dispõem que “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”, e que “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”.

Interpretação das normas legais supracitadas revela, como já ensinava Araken de Assis, que o “o juiz não se subordina ao laudo e, então, poderá determinar a realização de outra perícia”
(ASSIS, Araken de. Manual da Execução. São Paulo: RT, 2004. p. 270)
.

No mesmo sentido, a lição de Luiz Gulherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“
se necessário ­ ou porque a primeira perícia não esgotou integralmente o objeto da análise técnica, ou quando ainda subsistam dúvidas sobre o tema ­, poderá o juiz determinar a realização de uma ‘segunda perícia’ (art. 437 do CPC), que terá por objeto os mesmos fatos da primeira, e por fim ‘corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados' a que chegou a anterior (artigo 438, do CPC)
” – MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005. p. 375.

Ainda, o ensinamento de Fábio Tabosa, citado por Antônio Carlos Marcato:

“matéria insuficientemente esclarecida a que se refere o texto legal, convém frisar, não é apenas aquela que oferece dificuldades intelectivas à leitura do laudo ou em que se detectam omissões sobre pontos relevantes, mas também a objeto de conclusões que se mostrem, à primeira vista, inaceitáveis, ou pelo menos altamente improváveis dentro de determinados parâmetros definíveis mesmo a um olhar leigo (...). Em outras palavras, a segunda perícia pode advir de deficiência na exposição, pelo perito, da matéria técnica, como também da falta de razoabilidade dos resultados apresentados”.

E continua:

“em condições normais, para que se chegue a lançar mão da faculdade do art. 437 do CPC, deverão primeiro ser superadas as possibilidades de adequação do laudo já apresentado, não se justificando que imediatamente à vinda do primeiro trabalho já se siga decisão remetendo à segunda perícia. Assim, se o laudo se apresenta de algum modo obscuro ou insatisfatório, cabe ao juiz, também de ofício ou a requerimento de uma das partes, determinar o retorno dos autos ao perito para que o complemente, seja apreciando questões omitidas, seja eliminando eventuais contradições internas” (MARCATO, Antonio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1340).

A interpretação isolada do art. 371 e da primeira parte do art. 479 do CPC poderia até levar à conclusão equivocada de que “
apreciar a prova pericial
” e “
indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento
” autoriza a homologação do laudo pericial apenas porque as partes com ele concordaram (ou não discordaram tempestivamente), mas interpretação sistemático-teleológica – muito mais adequada – revela que, ao dispor a norma que a indicação das razões do convencimento do juiz devem necessariamente passar pelos “
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo,
levando em conta o método utilizado pelo perito
” (
grifei
), esta não autoriza homologação do laudo de forma desfundamentada – e digo desfundamentada no sentido de mínima menção à metodologia e aos parâmetros utilizados pelo perito para elaboração do documento.

Muito mais grave seria a questão se o MM. Juiz não tivesse se cercado da cautela necessária, deixando de determinar a produção da prova pericial por ele reconhecidamente “imprescindível” à análise do presente caso apenas porque transcorreu um dia do prazo assinalado para manifestação da parte contrária, ora agravada, e reconhecesse, como pretende o Espólio/agravante, a preclusão da prova pericial. O livre convencimento do juiz reside justamente na faculdade que possui de avaliar a necessidade de produção de provas exatamente como procedeu na hipótese, e resulta, pois, que a segurança jurídica a que os litigantes têm direito é decorrente da efetiva apreciação da prova produzida, que fundamentará a decisão judicial, e que, portanto, jamais poderá ser negligenciada.

Assim, realmente caberia ao MM. Juiz avaliar, como de fato avaliou, a necessidade (ou não) de produção de prova pericial, requisitar esclarecimentos caso a perícia já tivesse sido realizada, ou, ainda, determinar realização de nova perícia, e, como assim procedeu o ilustre presidente do feito, admito, agora já em profunda análise meritória do recurso, que a decisão agravada deve ser prestigiada.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025